Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO AGRAVANTE. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (TEMA 810). VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA AGRAVADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO VERIFICADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Omissão, na acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. No julgamento do Tema 733, o Supremo Tribunal Fedeeral decidiu que a eficácia executiva do julgado tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial e atinge todos os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, ainda que formados com suporte em norma declarada inconstitucional em momento posterior.
4. A sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em momento posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017.
5. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
6. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e desprovidos.
7. Verificado que a decisão agravada condenou o agravante/executado ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, e constatado o desprovimento do recurso do agravante/executado, deve-se majorar os honorários segundo o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal.
8. Embargos de declaração opostos pela agravada conhecidos e providos.